Tribunal: TJPA
Processo: 0826018-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826018-87.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO HIARLEY MIRANDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CIBERNÉTICOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACESSO AOS AUTOS. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado por suposta prática de crimes previstos nos arts. 240 e 241-B do ECA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Marapanim, questionando decisão que indeferiu, de forma temporária, o pedido de habilitação da defesa e o acesso integral aos autos de procedimento investigatório sigiloso, sob o argumento de que ainda havia diligências em andamento, especialmente relacionadas à análise de dados telemáticos extraídos de dispositivos apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da restrição temporária e fundamentada de acesso da defesa aos autos de procedimento investigatório sigiloso, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, no interesse do representado, mas admite, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, restrições temporárias e fundamentadas, desde que necessárias à eficácia da investigação.

4.

No caso concreto, a restrição ao acesso foi fundamentada na existência de diligências sensíveis ainda em curso, relacionadas à extração e análise de dados telemáticos, cujo conhecimento prévio poderia comprometer a integridade da investigação e possibilitar destruição ou adulteração de provas.

5.

A decisão judicial impugnada não foi arbitrária nem indefinida, mas pautada no controle jurisdicional efetivo, com previsão de reavaliação periódica e vinculação ao término das diligências sigilosas, evidenciando respeito ao princípio da proporcionalidade.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o sigilo parcial na fase inquisitorial, quando baseado em fundamentos concretos e vinculado à proteção da eficácia da investigação, não configura afronta à Súmula Vinculante nº 14 nem cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF admite restrições pontuais e temporárias de acesso da defesa aos autos de investigação, quando devidamente fundamentadas e necessárias à preservação da eficácia das diligências sigilosas em curso.

2.

O sigilo parcial na fase inquisitorial, desde que submetido a controle judicial e com previsão de reavaliação, não configura constrangimento ilegal nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A proteção à integridade da investigação criminal pode justificar, em hipóteses excepcionais, o diferimento do acesso integral aos autos, especialmente em procedimentos que apuram crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; CPP, art. 20; ECA, arts. 240 e 241-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, HC 866.459/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJE 25.04.2025; STJ, AgRg no Inq n. 1.467/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor de DIEGO HIARLEY MIRANDA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos do Procedimento Criminal nº 0800645-61.2025.8.14.0030.

Narra o impetrante que o paciente figura como investigado em procedimento instaurado a partir de representação da Divisão de Combate a Crimes contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos – DCCV, no qual foram deferidas medidas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como quebra de sigilo de dados telemáticos, para apuração, em tese, de delitos previstos nos arts. 240 e 241-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Aduz que, embora o mandado de busca e apreensão já tenha sido cumprido em 11/11/2025, o Juízo de origem indeferiu o pedido de habilitação da defesa e de acesso integral aos autos, sob o fundamento de que ainda subsistem diligências investigatórias sigilosas em andamento, o que configuraria, segundo a impetração, violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Requereu, liminarmente, a imediata franqueação de acesso aos autos do procedimento investigatório, pedido que foi indeferido por esta Relatoria, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto (ID 31955754).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que o indeferimento do acesso foi temporário, devidamente fundamentado na existência de diligências investigatórias ainda pendentes, notadamente relacionadas à extração e análise de dados telemáticos, ressaltando o risco concreto de frustração da persecução penal em caso de publicidade prematura (ID 32096648).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pela denegação da ordem, entendendo legítima a restrição pontual de acesso aos autos enquanto pendentes diligências sigilosas indispensáveis ao êxito da investigação (ID 33087646).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que indeferiu, de forma temporária, o pedido de habilitação da defesa e de acesso integral aos autos de procedimento investigatório em curso, que tramita sob segredo de justiça (ID 31940311).

Como é cediço, o habeas corpus não se presta à revisão ampla de atos judiciais regularmente fundamentados, mas tão somente à correção de ilegalidades patentes ou abusos de poder que importem em restrição indevida à liberdade de locomoção ou, em hipóteses excepcionais, à tutela reflexa de garantias essenciais ao devido processo legal, quando a ilegalidade se revela manifesta. No caso em exame, não se vislumbra tal situação.

Inicialmente, cumpre assentar que a
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, no interesse do representado.
In verbis:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. “

Todavia, a própria interpretação sistemática do enunciado sumular, aliada à jurisprudência consolidada da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, evidencia que referida prerrogativa não ostenta caráter absoluto, admitindo restrições pontuais, temporárias e devidamente fundamentadas, quando o acesso irrestrito puder comprometer a eficácia da investigação.

A fase inquisitorial, por sua própria natureza, comporta certo grau de sigilo, não como instrumento de arbítrio estatal, mas como meio legítimo de preservação da utilidade e da efetividade da persecução penal, sobretudo em investigações de maior complexidade ou que envolvem delitos de elevada gravidade, como aqueles praticados contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, objeto do procedimento ora examinado.

No caso concreto, a decisão impugnada não negou de forma absoluta ou indefinida o acesso aos autos, tampouco afastou, em tese, a incidência da Súmula Vinculante nº 14. Ao revés, o Juízo de origem reconheceu expressamente o direito da defesa, ponderando, contudo, que a sua fruição imediata deveria ser temporariamente mitigada, diante da existência de diligências investigatórias sigilosas ainda pendentes, imprescindíveis à completa elucidação dos fatos.

Consoante se extrai das informações prestadas, remanesce em curso a análise e extração de dados telemáticos oriundos dos dispositivos apreendidos, providência sensível e tecnicamente complexa, cuja eficácia poderia ser seriamente comprometida caso o investigado tivesse conhecimento prévio e irrestrito do acervo probatório já reunido. Não se trata, portanto, de alegação genérica ou abstrata, mas de risco concreto, devidamente explicitado, sobretudo diante da possibilidade de acesso remoto a conteúdos digitais, circunstância que potencializa a destruição, ocultação ou adulteração de provas.

Ademais, observa-se que o magistrado de primeiro grau exerceu controle judicial efetivo sobre a restrição imposta, ao determinar a intimação da autoridade policial para que informasse, em prazo certo, a persistência e a natureza das diligências sigilosas, sob pena de liberação do acesso aos autos, o que afasta qualquer alegação de sigilo arbitrário, indefinido ou desproporcional.

Tal proceder revela observância ao princípio da proporcionalidade, em seu tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), uma vez que a medida adotada se mostra adequada à proteção da investigação, necessária diante da inexistência de meio menos gravoso, e proporcional, porquanto limitada no tempo e sujeita a reavaliação judicial.

Não se ignora a relevância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco se minimiza a importância do acesso da defesa aos elementos de prova. Todavia, tais garantias devem ser interpretadas em harmonia com outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a segurança pública, a proteção integral de crianças e adolescentes e a própria efetividade da jurisdição penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o direito de acesso aos autos pode sofrer restrições enquanto pendentes diligências sigilosas, desde que haja fundamentação concreta, como se verifica na espécie:

“Direito processual penal. Habeas corpus. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. Acesso IRRESTRITO a inquérito policial. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS em andamento. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado, alegando cerceamento de defesa por falta de acesso ao Inquérito Policial n. 176/2019, conduzido pela Polícia Federal, que apura suposto tráfico de drogas envolvendo os Correios. 2. O impetrante sustenta que a investigação, iniciada em 2019, está em “caráter perpétuo” e que a defesa enfrenta dificuldades para acessar os autos, o que prejudica a busca pela verdade real. 3. O Tribunal de Justiça de Rondônia negou o pedido de acesso integral aos autos, considerando que a publicidade das diligências em andamento poderia frustrar a investigação, em conformidade com o art. 20 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a defesa tem direito de acesso irrestrito aos autos de inquérito policial em andamento, à luz da Súmula Vinculante 14 do STF, que garante o acesso aos elementos de prova já documentados. 5. Outra questão é se o tempo decorrido na investigação, sem conclusão, justifica o trancamento do inquérito por excesso de prazo. Matéria não apreciada pela Corte de origem. III. Razões de decidir 6. O acesso irrestrito aos autos de inquérito policial em andamento pode ser negado quando a publicidade das diligências puder inviabilizar a investigação, conforme exceção prevista na Súmula Vinculante 14 do STF. 7.
A fase inquisitorial do inquérito policial pressupõe certo sigilo para garantir a eficácia na colheita de elementos de informação, especialmente em investigações complexas.
8. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o entendimento do Tribunal estadual está alinhado à jurisprudência do STF e do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
O acesso irrestrito aos autos de inquérito policial em andamento pode ser negado quando a publicidade das diligências puder inviabilizar a investigação
. 2. A fase inquisitorial do inquérito policial pressupõe sigilo para garantir a eficácia na colheita de elementos de informação”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ, AgRg no Inq n. 1.467/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023.

(HC n. 866.459/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.).”
(STJ, HC 866.459/RO, Sexta Turma) (G.N.)

Nesse contexto, não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 14, pois o que se veda é a negativa injustificada ou absoluta de acesso, e não a restrição temporária e fundamentada, voltada à preservação da utilidade da investigação.

Destarte, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou afronta direta a garantias constitucionais, não se configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, devendo ser preservada a decisão atacada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que indeferiu, de forma temporária e fundamentada, o acesso integral aos autos do procedimento investigatório, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo de origem, à medida que cessarem as diligências sigilosas em curso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026